Tribunal: TJBA
Processo: 0500328-38.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0500328-38.2019.8.05.0244

COMARCA DE ORIGEM: SENHOR DO BOMFIM

PROCESSO DE 1° GRAU: 0500328-38.2019.8.05.0244

EMBARGANTE:
REINALDO FONSECA CERQUEIRA

ADVOGADO: HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS (OAB/BA 40311)

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FELIPE DA MOTA PAZZOLA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO
. PRONUNCIAMENTO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO ESPECIFICADA. AUSÊNCIA D
E VÍCIO A SER SANADO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO JURÍDICA DE TEMA PREVIAMENTE JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração, ainda que interpostos com o intuito de prequestionamento, devem observar os termos do art. 619 do Código de Processo Penal, têm por desígnio sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão e possuem fundamentação de caráter vinculante. Ausentes tais hipóteses taxativas, imperiosa a sua rejeição.

Os embargos de declaração não possuem a finalidade de restaurar a discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar a decisão

colegiada ao entendimento sustentado pelo embargante. A essência desse procedimento recursal não se presta à nova análise do acerto ou justiça do que foi julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0500328-38.2019.8.05.0244 na Apelação n.º 0500328-38.2019.8.05.0244, em que figura como embargante Reinaldo Fonseca Cerqueira e como embargado Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar acolhimento aos Embargos de Declaração, nos termos das razões expostas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(03) APELAÇÃO CRIMINAL 0500328-38.2019.8.05.0244